Tribunal: TCU
Processo: 041.234/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1220/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.234/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudio Ramos de Lima Chaves (CPF XXX.220.391-XX); Denise Maria Pasquali Morona (CPF XXX.463.710-XX); Gerson Luiz Ludwig (CPF XXX.180.709-XX); Jose Tadeu Rosa de Almeida (CPF XXX.803.675-XX); Jurandir Rodrigues Le (CPF XXX.352.861-XX); Leda Gláucia Bezerra Guimarães (CPF XXX.300.583-XX); Lucílio de Oliveira Rodrigues (CPF XXX.216.981-XX); Luiz Carlos Barbosa Freitas (CPF XXX.589.438-XX); Rebeca Ingrid Arantes Robert (CPF XXX.862.788-XX) e Rodrigo Henrique Moreira (CPF XXX.874.598-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.